Tribunal: TJES
Processo: 0002640-03.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002640-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002640-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES, PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Porte e transporte de armas de fogo de uso permitido e restrito. Cerceamento de defesa. Indeferimento de testemunhas. Quebra da cadeia de custódia. Nulidade por defeito em mídia de audiência. Inexistência de prejuízo. Autoria e materialidade comprovadas. Crime único. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de multa, pela posse e transporte de duas armas de fogo (uma de uso permitido e outra de uso restrito, com numeração suprimida), além de munições, sem autorização legal.

2.A defesa suscitou preliminares de nulidade por (i) cerceamento de defesa, (ii) quebra da cadeia de custódia e (iii) nulidade decorrente de falha técnica em mídia de audiência. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se o indeferimento da oitiva de testemunhas de defesa configurou cerceamento de defesa;

(ii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia das provas materiais;

(iii) analisar a existência de nulidade em razão de mídia de audiência corrompida; e

(iv) examinar se estão presentes os elementos suficientes para a condenação e se é cabível o reconhecimento de crime único.

III. Razões de decidir

4. Cerceamento de defesa. Inocorrência. O magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento das testemunhas por entender tratar-se de “testemunhas de conduta”, cuja oitiva não agregaria esclarecimentos sobre o fato criminoso. Aplicação do art. 400, §1º, do CPP. Ausência de prejuízo demonstrado (art. 563 do CPP).

5. Cadeia de custódia. Alegação genérica e sem prova de ruptura em qualquer fase. Armas devidamente apreendidas, catalogadas e periciadas, com laudo atestando integridade e funcionamento. Inexistência de indícios de adulteração ou manuseio indevido.

6. Falha técnica em mídia de audiência. Constou nos autos a reapresentação da gravação, sanando eventual defeito. Além disso, a defesa não demonstrou prejuízo, e o depoimento questionado foi corroborado por outros elementos probatórios. Inviabilidade da nulidade sem demonstração de dano concreto.

7. Mérito. A materialidade e a autoria restaram comprovadas. Uma das armas estava sob o banco do motorista, condutor do veículo, o que revela ciência da presença do armamento. O transporte noturno, em veículo alugado em nome de terceiro e sem registro em aplicativo, fragiliza a alegação de desconhecimento. A confissão do corréu não exclui a coautoria. O dolo decorre da ciência e consentimento sobre o transporte ilícito.

8. Crime único. A sentença já reconheceu a existência de crime único, abrangendo a posse e transporte das armas na mesma circunstância fática, inexistindo multiplicidade de condutas.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese: Inexistindo prejuízo processual concreto e estando comprovadas a autoria e a materialidade do delito de porte e transporte ilegal de armas de fogo, é de ser mantida a condenação, reconhecido o crime único e afastadas as alegações de nulidade por cerceamento de defesa, quebra de cadeia de custódia e falha técnica em mídia processual.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002640-03.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES, PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS - ES23105

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do inquérito policial que instrui a presente peça acusatória que, no dia 29 de abril de 202I, por volta das 23h, no Km 62 da rodovia federal BR-101, neste município e comarca, os denunciados THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES e PHILIPE KAROL WOJTYLA OLIVEIRA portaram e transportaram 0l (uma) arma de fogo de uso permitido,pistola, 9mm parabellum, marca Browning e 0l (uma) arma de fogo de uso restrito,t Pistola .380 ACE marca Taurus, com sinais adulterados, bem como 20 (vinte) munições OGIVAL, CBC, 9mm parabellum (9x19) e 22 (vinte e duas) munições, )GIVAL, CBC, -380 ACP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado de fls. 21124 (BU n' 44870334), auto de apreensão in. l5) e auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fl. l7). Depreende-se que a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava uma fiscalização estática no local, momento em que foi dada ordem de parada para o condutor do veículo Hyndai HB20, placa ODP-3645. Durante a abordagem, foram identificados o denunciado Philipe como sendo o condutor do veículo, enquanto o denunciado Thiago como sendo o passageiro. Ato contínuo, os policiais realizaram uma vistoria no interior do veículo, ocasião em que foram encontradas sob o banco do motorista 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, calibre 9mm, de procedência estrangeira (Brownings), de numeração FN-T278074, municiada e carregada com 12 (doze) cartuchos. Ao passo que sob o banco do passageiro dianteiro, foi encontrada 0l (uma) pistola de calibre .380, marca Taurus, modelo PT58S, com a numeração com indícios de adulteração, municiada e carregada com 13 (treze) cartuchos. Ademais, no porta-luvas do veículo, foram encontrados 01 (um) par de algemas, 08 (oito) munições de calibre 9mm, 09 (nove) munições de calibre .380 e 01 (um) rolo de fita adesiva da marca Tekbond.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de multa.

A defesa técnica do apelante suscita, em suas razões, três preliminares de nulidade, bem como, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único.

Não havendo insurgência contra a dosimetria da pena, a discussão sobre individualização penal será examinada apenas no aspecto da tipificação e responsabilização penal.

No tocante à primeira tese de defesa, sustenta-se que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo juízo a quo, da oitiva de testemunhas de defesa, as quais teriam sido arroladas para demonstrar a ausência de dolo e a inexistência de vínculo do réu com as armas apreendidas.

Ocorre que, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, ao juiz é conferida discricionariedade regrada para indeferir diligências consideradas irrelevantes, impertinentes, ou protelatórias.

No caso, o magistrado fundamentou o indeferimento sob o argumento de que se tratavam de “testemunhas de conduta”, cuja oitiva não contribuiria para o esclarecimento dos fatos imputados.

Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida, ausente demonstração de prejuízo efetivo, nos moldes exigidos pelo artigo 563 do Código de Processo Penal e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A segunda tese defensiva diz respeito à alegada quebra da cadeia de custódia, nos termos dos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta que as testemunhas de acusação – os policiais rodoviários federais – afirmaram não ter participado diretamente da busca veicular que resultou na apreensão das armas, o que comprometeria a rastreabilidade da prova e sua confiabilidade.

Contudo, a alegação se apresenta genérica e desprovida de elementos, que demonstrem ruptura concreta, em alguma das fases da cadeia de custódia.

O simples fato de que as testemunhas não visualizaram o exato instante da localização das armas não implica, por si só, a quebra do encadeamento probatório, mormente quando os objetos foram devidamente descritos, catalogados e periciados, sem indício de adulteração, substituição, ou manuseio indevido.

O Laudo de Exame nº 8.559/2021 confirmou a integridade e funcionalidade das armas apreendidas, atestando inclusive a supressão de numeração em uma delas, com gravação falsa, evidência suficiente para afastar o argumento da imprestabilidade da prova.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a alegação de quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada de elementos que comprometam a idoneidade da prova, o que não se verifica no caso.

A terceira tese recursal aponta nulidade da sentença por se fundamentar em prova oral supostamente inacessível, dado que o vídeo do depoimento do PRF ANDRÉ FORTUNATO CORDEIRO FOLADOR estaria corrompido a partir do minuto 20:50.

A defesa assevera que, no ponto corrompido, o policial teria reconhecido não ter presenciado a apreensão das armas.

Argumenta, ainda, que não houve ata circunstanciada da audiência, em violação ao artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal.

De início, cumpre registrar que consta nos autos a reapresentação da mídia contendo o registro da audiência, conforme certidão de ID 9746510, sanando eventual falha técnica.

Ademais, não houve manifestação da defesa, na fase processual oportuna, acerca de qualquer prejuízo, decorrente do suposto defeito técnico.

Por fim, o depoimento do referido policial foi corroborado por outros elementos constantes dos autos, inclusive pelo depoimento do PRF OCTAVIANO SILVA JUNIOR, que afirmou expressamente ter participado da abordagem e presenciado a localização das armas, confirmando que “a abordagem dos réus foi tranquila, já que eles cooperaram e não ofereceram resistência” e que “foram localizadas duas armas de fogo, do tipo pistola, estando uma sob o banco do motorista [...] e a outra sob o banco do passageiro dianteiro”.

Ausente a demonstração de prejuízo processual concreto, inaplicável a tese da nulidade.

Em continuidade, a defesa sustenta que o réu apenas prestava serviço de transporte contratado pelo corréu THIAGO, sem ciência do conteúdo levado, tendo este, inclusive, assumido integralmente a posse do armamento.

Alega, ainda, que a localização de uma das armas sob o banco ocupado pelo condutor não comprova, por si só, o dolo necessário à configuração do tipo penal.

De fato, em seu interrogatório judicial, THIAGO HENRIQUE DE LIMA SOARES admitiu a contratação de PHILIPE para levá-lo até Baixo Guandu/ES, afirmando que o veículo fora alugado com o propósito de realizar o transporte das armas, sem que o condutor tivesse conhecimento da carga ilícita.

Por sua vez, PHILIPE negou qualquer vínculo com o armamento, asseverando que prestava corridas de forma informal, por indicação de terceiros, e desconhecia os itens transportados.

Entretanto, o conjunto probatório coligido nos autos é suficiente para firmar a responsabilidade penal do apelante.

Primeiro, destaca-se que uma das armas estava localizada sob o assento do condutor, situação que, ao menos em tese, indicaria ciência da presença do objeto.

Segundo, não há nos autos qualquer demonstração de ocultação das armas em compartimentos inacessíveis, o que enfraquece a versão defensiva de completa ignorância.

Terceiro, ambos os policiais ouvidos afirmaram que os acusados demonstraram tranquilidade, mas não negaram a posse no momento da abordagem.

Além disso, a justificativa apresentada por PHILIPE quanto à prestação do serviço — feita sem cadastro em aplicativo de transporte, com veículo registrado em nome de terceiro e em horário noturno — fragiliza a alegação de boa-fé e revela, ao menos, indiferença quanto à ilicitude da conduta do passageiro, que transportava armamento em contexto clandestino.

Ressalte-se que, embora o réu THIAGO tenha assumido a propriedade das armas, sua confissão — isoladamente — não exime o corréu de responsabilização, mormente quando existem outros elementos a apontar sua colaboração.

A coautoria em crime de porte, ou transporte de arma de fogo, não exige domínio físico direto sobre o objeto, bastando a comunhão de desígnios e a ciência do transporte ilícito para configuração da conduta típica.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que o dolo na prática de crime de posse ou porte de arma de fogo, pode ser evidenciado a partir da ciência e do consentimento do agente, em relação à presença do armamento, ainda que não esteja em sua posse direta.

Dessa forma, a autoria e a materialidade restaram satisfatoriamente demonstradas, razão pela qual não procede o pleito absolutório.

No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento de crime único, a tese defensiva é de que a conduta praticada constitui fato único, sem pluralidade de ações delitivas.

Contudo, a própria denúncia foi delimitada exclusivamente ao artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, sem fracionamento da imputação quanto a número de delitos.

A sentença reconheceu a existência de crime único, abrangendo a posse e transporte do armamento em uma mesma situação de flagrância, sem individualização de condutas autônomas.

Inexistente, portanto, prejuízo à defesa, tampouco base fática ou jurídica para reforma da sentença nesse ponto.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.